Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REDIMENSONAMENTO.
1. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, visto que, costumeiramente, são praticados em ambiente fechado e sem testemunhas presenciais. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de ameaça, tendo em vista que descreve de maneira detalhada o contexto fático da prática dos delitos e, está coerente com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência orienta-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
3. Recurso parcialmente provido.